Tribunal: TJDFT
Processo: 0018656-10.2012.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. HOMICÍDIO CULPOSO POR OMISSÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MP. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I - O nexo de causalidade necessário para a caracterização do crime comissivo por omissão, ou omissivo impróprio, decorre de uma relação normativa, na qual o agente que se omite, por imposição legal, poderia e deveria agir para evitar o resultado, mas em face da omissão, acaba por produzir o resultado.
II - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
III - Segundo o art. 1o, III, IV e VIII, da Resolução no 1.672/2003, do Conselho Federal de Medicina, a decisão pela remoção de paciente entre unidades hospitalares, inclusive do meio de transporte adequado, é do médico transferente e não da chefe de equipe de emergência do nosocômio, função ocupada pela apelada na data dos fatos.
IV - Inexistindo nexo de causalidade entre as atribuições da apelada como chefe de equipe e o evento morte da paciente após transferência entre hospitais, mantém-se a absolvição, com fundamento no art. 386, V, do CPP.
V - Recurso conhecido e não provido.